Tribunal: TJDFT
Processo: 0708696-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0708696-75.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF AGRAVADO: DANYELLA LAZARO DE SALES DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS (FUNCEF) contra a decisão de ID 182336640, integrada pela decisão de ID 185118381, proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião nos autos do cumprimento de sentença movido pelo agravante em desfavor de DANYELLA LAZARO DE SALES. O Juiz da origem indeferiu o pedido de pesquisas em sistemas de buscas de bens e ativos, facultou a suspensão do cumprimento de sentença e fixou multa ao rejeitar os embargos de declaração. Irresignada, a parte exequente interpõe Agravo de Instrumento. Nas razões recursais, alega a necessidade de aplicação dos princípios da cooperação e da efetividade da execução para saber a real condição financeira da parte executada. Argumenta ser crescente a informalidade dos negócios e, por isso, pode ocorrer a circulação de renda pela conta corrente ou por cartão crédito sem ser possível o bloqueio de valores via sistema BACENJUD. A parte agravante diz que a Declaração de Informações sobre Movimentação Financeira (DIMOF) são informações bancárias repassadas à Receita Federal por instituições bancárias, cooperativas de crédito e associações de poupança e empréstimo com intuito de verificar a situação econômica da parte. Diz que, com o mesmo objetivo, a Declaração de Operações com Cartão de Crédito (DECRED) é realizada pelas administradoras de cartão de crédito. Menciona que tais sistemas podem demostrar a real situação econômico-financeira da parte executada/agravada, pois, segundo a parte agravante, nenhum bem passível de penhora foi localizado nos sistemas pesquisados pelo Juízo (BACENJUD, RENAJUD, ERIDF, INFOJUD). A parte recorrente alega, ainda, que é descabida a suspensão do processo determinada pelo Juízo da origem, pois entende que essa medida é cabível quando exaurido os meios de adimplir a execução. Faz menção ao artigo 921, §1, do CPC e À possibilidade de medidas constritivas típicas e atípica para obrigar o devedor a satisfazer o débito. Sustenta o descabimento da multa fixada pelo Juízo ao julgar os embargos de declaração. Diz que não houve violação ao artigo 1.026, §2o, do CPC, pois o recurso não foi manifestamente protelatório. Argumenta ser a parte a exequente do processo e, por isso, inexistir motivos para postergar o feito. Expõe que os requisitos para concessão dos efeitos da tutela recursal estão presentes. Quanto a probabilidade do direito, menciona que: foram realizadas exaustivas diligências infrutíferas; o pedido de consulta aos sistemas DECRED e DIMOF tem a motivação de saber a real situação financeira da executada; e o indeferimento do pedido é contrária os princípios da cooperação e efetividade. No que tange ao perigo de dano, menciona que, caso não seja deferida a tutela recursal, o processo será suspenso de maneira prematura e impedi a efetivação de medidas coercitivas para compelir a parte devedora a satisfazer o débito. Por fim, em suma, requer: a) Que seja deferido, inaudita altera pars, o pedido de antecipação da tutela de urgência recursal, haja vista a presença dos requisitos ensejadores, conforme demonstrado no item próprio deste recurso, para permitir a consulta aos sistemas DIMOF e DECRED em observância aos princípios da cooperação e da efetividade e aos precedentes deste Egrégio Tribunal; b) Que seja intimada a Agravada para que, querendo, apresentem contrarrazões no prazo legal; e c) Que seja o agravo de instrumento recebido, conhecido e provido, para que, proferindo-se nova decisão, seja reformada a r. Decisão Agravada, possibilitando a consulta aos sistemas DIMOF e CEDRED, bem como que seja afastada a multa fixada e a execução permaneça em curso. Preparo regular (ID 56541148). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 1.019, inciso I, do CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, conforme previsto no art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, que cuida de pedido de consulta aos sistemas DIMOF e DECRED e de afastamento da suspensão do processo de cumprimento de sentença. A Declaração de Informações sobre Movimentação Financeira (DIMOF) é instituída pela Instrução Normativa n. 811, de 28/1/2008 da Receita Federal (RFB), a qual impõe aos bancos de qualquer espécie, às cooperativas de crédito, às associações de poupança e empréstimo e às instituições habilitadas a operar no mercado de câmbio a obrigatoriedade de prestar informações à Receita Federal sobre os montantes das operações financeiras realizadas por pessoas físicas e pessoas jurídicas. Por sua vez, a Declaração de Operações com Cartão de Crédito (DECRED) obriga que as administradoras de cartão de crédito prestem informações sobre as operações efetuadas com cartão de crédito, compreendendo a identificação dos usuários de seus serviços e os valores movimentados. Os relatórios decorrentes da DIMOF e da DECRED permitem que a Receita Federal cruze os dados obtidos com as informações financeiras declaradas pelos contribuintes, a fim de verificar a veracidade das informações declaradas e a ocorrência de eventual sonegação fiscal. Ou seja, tais ferramentas visam o cruzamento de dados prestados pelos contribuintes para o cumprimento de atividades arrecadatórias e fiscalizatórias da Receita Federal. Diante desse panorama, pertinente que sejam avaliadas a utilidade e a efetividade das medidas vindicadas, com vistas a não criar embaraços às partes e ao Juízo de origem. Com efeito, ainda que infrutífera a busca por bens da agravada nos sistemas BACENJUD, RENAJUD, ERIDF, INFOJUD (IDs 179818543, 172408509 e 161382886), entendo, em cognição sumária, que a consulta aos sistemas DIMOF e da DECRED não seria útil nem efetiva ao processo, pois são cadastros meramente declaratórios e não viabilizariam a constrição judicial de bens ou valores. Inclusive, nessa direção é a jurisprudência desta Eg. 2a Turma Cível, representada pelas seguintes ementas: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE NOVAS PESQUISAS DE BENS. SISBAJUD. INDEFERIMENTO. INDÍCIOS DE ALTERAÇÃO DE SITUAÇÃO ECONÔMICA DO EXECUTADO. INEXISTÊNCIA. CARTÕES DE CRÉDITO. DEVEDOR. BLOQUEIO. SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. MEDIDA INÚTIL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À RECEITA FEDERAL. APRESENTAÇÃO. DIMOF. DECRED. LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. (...) 4. Deve haver uma correlação entre a medida coercitiva fixada pelo juiz e o cumprimento da ordem, com a verificação da proporcionalidade, segundo a necessidade e adequação da medida imposta. 5. O bloqueio dos cartões de crédito do devedor não se mostra útil à real satisfação do crédito do credor, pois não altera a circunstância de inexistência de bens em nome do devedor. 6. A Declaração de Informações sobre Movimentação Financeira (Dimof) contém informações sobre a realização de operações financeiras previstas no art. 2o da Instrução Normativa n. 811/2008 da Receita Federal (RFB). Por sua vez, a Declaração de Operações com Cartões de Crédito (Decred) contém informações sobre as operações efetuadas com cartão de crédito, com a identificação dos usuários de seus serviços e os montantes movimentados. 7. As pesquisas Dimof e Decred não são passíveis de localizar bens penhoráveis do devedor. 8. Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado. (Acórdão 1385236, 07289004820218070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJE: 23/11/2021. Grifou-se) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE BENS. SISBAJUD. DIMOF. DECRED. E-FINANCEIRA. PENHORA DE VERBA DE NATUREZA SALARIAL. POSSIBILIDADE. MITIGAÇÃO À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. RESP 1.582.475/MG. AUSÊNCIA DE COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. (...) 3. O pedido de pesquisa de bens por meio do DIMOF, DECRED e E-FINANCEIRA são inaptos à localização de bens penhoráveis. As referidas ferramentas se restringem a fornecer informações sobre movimentações financeiras, não sendo este o foco do processo em fase de cumprimento de sentença, razão pela qual o pedido não merece ser acolhido. 4. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB é acessível à parte interessada, mediante pagamento de encargo, afastando-se a necessidade de que a medida pleiteada seja assegurada tão somente pelo Judiciário. Não é razoável transferir para o Poder Judiciário o encargo de realizar pesquisa de interesse patrimonial que pode ser feita pela própria parte interessada. (...) 7. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1321003, 07460610820208070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/2/2021, publicado no DJE: 12/3/2021. Grifou-se). Assim, ao considerar que as consultas requeridas são inaptas a localização de bens penhoráveis, não vislumbro presente o requisito da probabilidade do direito. No mais, quanto a alegação da suspensão do processo executivo, é sabido que o art. 921 do CPC disciplina o procedimento da suspensão da execução e da interrupção do prazo da prescrição intercorrente, em caso de ausência de bens penhoráveis. Quanto ao prazo de suspensão da execução nesses casos de ausência de bens penhoráveis, o § 1o do artigo 921 determina que o processo executivo ficará suspenso por 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. O requerimento de diligências pertinentes à satisfação do crédito, realizadas pela parte agravante, não possuem a aptidão para localizar bens passíveis de penhora e nem configuram efetiva constrição de bens do devedor. Logo, em cognição não exauriente, tais requerimentos não são aptos a afastar a eventual decisão de suspensão do processo de execução. Não se verifica, ainda, o risco de dano ou resultado útil ao processo, porquanto foi facultado o arquivamento provisório do feito (ID 185118381) e, mesmo que fosse determinado o arquivamento, o prazo prescricional não corre durante o período da suspensão da execução, nos termos do art. 921, § 4° e § 4°A, do CPC. Assim, não verifico presentes os requisitos para concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Não obstante, o debate aqui levantado será analisado com a devida profundidade quando do julgamento do mérito pelo eg. Colegiado da 2a Turma Cível. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 11 de março de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator